Tribunal: TJBA
Processo: 8043735-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043735-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
Ybsen Aras Advogados registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO DOMICÍLIO JUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. TEMA 706 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO PARCIAL SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer. A parte embargante sustenta omissão quanto à incidência da Súmula 410 do STJ, alegando inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, bem como pleiteia a rediscussão do valor da multa à luz do Tema 706 do STJ, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da incidência da Súmula 410 do STJ, que exige intimação pessoal do executado para aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada desproporcionalidade da multa cominatória, a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de examinar expressamente a alegação de incidência da Súmula 410 do STJ, o que impõe o saneamento do vício.

5.

A Súmula 410 do STJ exige intimação pessoal do devedor como condição para a exigibilidade da multa cominatória, a fim de assegurar ciência inequívoca da obrigação imposta.

6.

A instituição financeira demonstra ciência pessoal e inequívoca da obrigação de fazer, ao peticionar nos autos informando o cumprimento da determinação com a juntada de documentos extraídos de seus sistemas internos, acessíveis apenas a seus prepostos.

7.

A intimação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Tribunal atende às exigências dos arts. 246, § 1º, 1.050 e 1.051 do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo válida como intimação pessoal para fins de incidência da multa.

8.

Não há violação à Súmula 410 do STJ quando demonstrada a efetiva ciência da parte acerca da obrigação e quando a intimação eletrônica observa os requisitos legais.

9.

Quanto à alegada desproporcionalidade da multa, o acórdão já enfrentou a matéria, consignando que, nos termos do Tema 706 do STJ e do art. 537, § 1º, do CPC, a astreinte não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, caso se revele excessiva ou insuficiente.

10.

A manutenção da multa no momento não impede posterior revisão pelo juízo de origem, caso comprovado o cumprimento da obrigação ou a desproporcionalidade do valor fixado.

11.

A pretensão recursal revela, em parte, intento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

12.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 96698454) dos autos de Agravo de Instrumento n.
8043735-58.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
BANCO BRADESCO SA
e Embargado
ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente